Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO CONCLUÍDO. PARTILHA HOMOLOGADA. CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. PATRIMÔNIO ALHEIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação de prestação de contas, apenas aqueles que, de fato, administram patrimônio alheio deverão compor a lide.
2. Na hipótese, o inventário dos bens deixados pelo “de cujus” foi concluído e a partilha homologada, atribuindo-se a quota de 25% do imóvel posto “sub judice” a cada um dos herdeiros, passando a existir um condomínio com relação ao aludido imóvel, de forma que a conservação e administração de tais bens representa responsabilidade de todos os coproprietários.
3. A prova do fato constitutivo do direito de exigir contas recai sobre a parte demandante, a teor do art. 330, I, do CPC. 3.1. A situação fática relacionada ao exercício dos direitos decorrentes da propriedade do imóvel em litígio não se expressa de modo claro, restando dúvidas a respeito da posse, se conjunta ou exclusiva, consequentemente, da administração do bem. 3.2. A demandante não fez prova de que fora realizado acordo verbal para utilização do imóvel para fins comerciais, e que lhe tocaria o percentual de 25% incidentes sobre o lucro obtido com sua exploração.
4. O conjunto probatório não permite concluir que os requeridos administram, com exclusividade, bem de titularidade da autora a embasar o pedido de prestação de contas, mesmo porque se os réus também são proprietários do imóvel, não administram bem alheio, e sim, próprio, ainda que em copropriedade.
5. A autora dispõe de outros instrumentos jurídicos para buscar receber os frutos do imóvel em copropriedade com os requeridos, na devida proporção, não podendo se valer da ação de exigir contas, cujo escopo é específico.
6. Recurso conhecido e não provido.